Tribunal: STF
Processo: RE 73506
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-22
Data de publicação: 1974-02-22

Ementa:
1) ICM. COBRANÇA PELO SISTEMA DE ESTIMATIVA DO MOVIMENTO ECONOMICO
DO CONTRIBUINTE, AUTORIZADO POR LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE
NÃO RECONHECIDA.
2) NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO
DE SEGURANÇA (SÚMULA 512).
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO
EM HONORARIOS.